Tribunal: TJSP
Processo: 1501209-71.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido da aplicação do princípio da insignificância não acolhido. Pedido de aplicação do "privilégio" do furto acolhido. Art. 155, §2o, do CP. Réu primário e res furtiva de valor de R$ 37,00. Pena reduzida. Recurso provido em parte.